Tribunal: CARF
Processo: 13864.720171/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. ART. 20, § 3o, DO DECRETO-LEI No 1.598/77. DEMONSTRAÇÃO VS. LAUDO. ESTUDOS INTERNOS. DECISÃO DA CSRF.
Em reanálise determinada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que determinou o retorno dos autos a este colegiado para que se examine os estudos internos apresentados pela Recorrente, verificou-se que tais estudos constituem o suporte documental exigido pela legislação à época para o registro dos Ágios CARDET, CAUX, VARANASI e TIVIT INVESTIMENTOS.
Por outro lado, não cumpre o requisito de demonstração o estudo interno referente ao Ágio OPEN que, embora apresente cálculos de avaliação econômica, não identifica de forma inequívoca a empresa (OPEN) objeto da aquisição, impossibilitando a aferição do nexo causal entre o estudo e o ágio registrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720171/2015-25
ACÓRDÃO
1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. ART. 20, § 3o, DO
DECRETO-LEI No 1.598/77. "DEMONSTRAÇÃO" VS. "LAUDO". ESTUDOS
INTERNOS. DECISÃO DA CSRF.
Em reanálise determinada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
determinou o retorno dos autos a este colegiado para que se examine os
estudos internos apresentados pela Recorrente, verificou-se que tais
estudos constituem o suporte documental exigido pela legislação à época
para o registro dos Ágios CARDET, CAUX, VARANASI e TIVIT
INVESTIMENTOS.
Por outro lado, não cumpre o requisito de "demonstração" o estudo
interno referente ao Ágio OPEN que, embora apresente cálculos de
avaliação econômica, não identifica de forma inequívoca a empresa
("OPEN") objeto da aquisição, impossibilitando a aferição do nexo causal
entre o estudo e o ágio registrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em segunda votação,
em dar parcial provimento ao recurso, para limitar a amortização somente em relação aos ágios
“CARDET”, “CAUX”, “VARANASI” “TIVIT INVESTIMENTOS” ao quanto estabelecido nos “estudos
internos”, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (Relator), Eduardo Monteiro
Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe deram provimento parcial em maior extensão para
manter a glosa exclusivamente em relação ao Ágio OPEN. Em primeira votação, os Conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza (Relator), Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski,
deram provimento parcial ao recurso para manter a glosa exclusivamente em relação ao ágio
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
2
“OPEN”; o Conselheiro Iágaro Jung Martins deu parcial provimento ao recurso para limitar a
amortização dos ágios “CARDET”, “CAUX”, “VARANASI” e “TIVIT INVESTIMENTOS” ao quanto
estabelecido nos “estudos internos”; e os Conselheiros Luis Angelo Carneiro Baptista e Rafael
Taranto Malheiros negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Iágaro Jung Martins.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
IÁGARO JUNG MARTINS – Redator designado

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno dos autos para análise de matéria pendente, em
conformidade com o Acórdão no 9101-007.049, exarado pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, tudo em conformidade com a ementa e dispositivo abaixo transcrito:
[...]
ÁGIO.
RENTABILIDADE
FUTURA.
DEMONSTRAÇÃO
DO
VALOR
ECONÔMICOFINANCEIRO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM AQUISIÇÃO.
EFETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE À AQUISIÇÃO.
A lei exigia demonstração, contemporânea aos fatos que ensejaram o ágio, do
valor econômico-financeiro da participação societária com base em perspectivas
de rentabilidade futura da empresa. Não havia, contudo, a imposição de que tal
demonstração fosse produzida na forma de laudo.

Fl. 3816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por maioria de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Especial, exceto em relação ao “ágio Lents”, [...]. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento parcial ao
recurso, com retorno ao colegiado a quo para exame dos estudos internos
Na origem, a autuação se refere a amortização de ágio na aquisição de
participações societárias, em diversas operações, conforme quadro abaixo extraído do Termo de
Verificação Fiscal:

A autoridade fiscal ofereceu um conjunto de razões para a glosa da amortização de
cada um dos ágios, conforme resumo que se segue:
Ágios CARDET e CAUX, razões da autuação: laudo finalizado e entregue mais de 3
(três) meses após a data da aquisição; validade do laudo, em função de apontar valores relativos a
intangíveis; inexistência de confusão patrimonial entre real adquirente e real adquirido ou
transferência do ágio; uso de empresa veículo e caraterização de ágio interno.
Ágio VARANASI, razões da autuação: apresentação de laudo confeccionado após a
operação (um ano e três meses), bem como inconsistência do seu conteúdo; inexistência de
confusão patrimonial entre real adquirente e real adquirido ou transferência do ágio; uso de
empresa veículo e caracterização de ágio interno.
Ágio LENTS, razões da autuação: inexistência de confusão patrimonial entre real
adquirente e real adquirido ou transferência do ágio; laudo apresentado não comprovaria diversos
elementos necessários para validar o ágio e seu fundamento econômico.
Ágio OPEN, razões da autuação: não comprovação do valor e da existência do ágio.
Ágio TIVIT INVESTIMENTOS, razões da autuação: comprovação contábil apenas de
parte do valor do ágio; questionamento quanto ao conteúdo do laudo e relativamente a ter sido
confeccionado posteriormente à aquisição, no caso, mais de três meses; inexistência de confusão
patrimonial entre real adquirente e real adquirido ou transferência do ágio, uso de empresa
veículo e a realização de operações entre partes relacionadas por meio dos mesmos sócios.
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
4
O Acórdão no 1301-003.284 (Recurso Voluntário), por voto de qualidade, negou
provimento ao recurso em relação ao mérito da exigência dos ágios. Pelo que se vê dos seus
termos, o voto vencido afastou a autuação relativamente aos ágios CARDET, CAUX, VARANASI e
OPEN, manteve o lançamento em relação ao ágio LENTS e diminuiu valor lançado em relação ao
ágio TIVIT INVESTIMENTOS.
Por outro lado, o voto vencedor discordou em razão exclusivamente da
apresentação de laudo confeccionado posteriormente às operações de aquisição para negar
provimento ao recurso voluntário em relação a todos os ágios.
Seguem trechos que representam essa posição:
"A não dedutibilidade do ágio, nos cinco casos citados, se deve ao fato de que os
laudos que atestavam a existência do fundamento econômico de cada um deles (a
expectativa de rentabilidade) eram posteriores ao momento de aquisição das
empresas."
"O dispositivo legal que autorizava os contribuintes a deduzir da base de cálculo
do IRPJ as quotas de amortização do ágio fundado em expectativa de
rentabilidade da empresa adquirida previa que se arquivasse a demonstração do
respectivo fundamento econômico, como prova para a escrituração do ágio."
"O ponto que se discute é se a aludida demonstração deveria necessariamente ser
prévia à aquisição do investimento ou se poderia ser posterior."
(...)
"Essa é a razão pela qual há de ser prévia a demonstração dos fatos e das
circunstâncias que fazem surgir no espírito do investidor a expectativa de que o
investimento vá produzir lucros em exercícios futuros, os quais justificariam o
pagamento de ágios expressivos. Portanto, presume-se que a demonstração do
fundamento econômico do ágio exista em forma documental e que seja anterior à
realização do negócio e ao pagamento do preço."
"Esse documento é o que deve servir de base ao registro do ágio, e é também o
que deve ser apresentado ao Fisco, quando solicitado."
"Essas são, em suma, as razões que me levam a negar provimento ao recurso no
que tange à dedutibiliade do ágio por rentabilidade futura."
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Especial. Através do Acórdão no
9101-007.049 – CSRF/1a TURMA, de relatoria do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, deu-se parcial conhecimento ao recurso (não conhecendo do ágio Lents) e, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, decidiu-se pelo retorno dos autos para este Colegiado, para
exame dos estudos internos.
Segue trecho do voto do Relator na CSRF, vencedor neste ponto:
"Uma vez fixada a divergência em 'laudo extemporâneo, mas validado em estudos
internos', não vejo dúvidas em dar provimento parcial ao recurso, em face da
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
5
expressa previsão legal, cuja parte principal destaco acima, uma vez que a lei
emprega a expressão 'demonstração', conceito que não se identifica com o de
'laudo'."
"Em síntese, o contribuinte deve, por ocasião da aquisição da participação,
registrar o ágio e o seu fundamento econômico com base em demonstração a ser
arquivada como comprovante da escrituração, que não necessariamente
precisava se caracterizar como um laudo."
"A decisão de piso, contudo, não adotou referido entendimento, razão pela qual
manteve a exigência, sem a apreciação dos estudos internos referidos pelo
contribuinte."
"Desse modo, deve-se dar provimento ao recurso especial, mas em parte para
que se apreciem os estudos internos contemporâneos a justificar materialmente o
fundamento econômico da rentabilidade futura dos ágios.".
Na sequência, os autos foram encaminhados a esta turma, e como o Relator
originário não mais integra o Colegiado, eles foram sorteados a este Relator.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas SouzaErro! Fonte de referência não
encontrada., Relator.
Ratifica-se o conhecimento do recurso, conforme Acórdão no 1301-003.284 (fl.
2686).
Conforme relatado, cuidam os autos de Recurso Voluntário interposto contra
decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS (fl.
2270). A lide versa sobre a manutenção da exigência de IRPJ e CSLL referente aos anos-calendário
de 2009 e 2010, originada da glosa de despesas de amortização de ágio por rentabilidade futura.
Originalmente, este Colegiado, por meio do Acórdão no 1301-003.284 (fl. 2686),
manteve a glosa de mérito valendo-se do voto de qualidade. O fundamento daquela decisão
repousava na extemporaneidade dos laudos apresentados para comprovar a rentabilidade futura,
uma vez que tais documentos técnicos foram confeccionados em data posterior à aquisição das
participações societárias.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial. A Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), ao apreciar a matéria no Acórdão no 9101-007.049 (fl. 3538), deu
provimento parcial ao recurso.
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
6
O entendimento da Instância Superior firmou-se na premissa de que a legislação
vigente à época dos fatos exigia a "demonstração" do fundamento econômico, não impondo,
necessariamente, a figura solene de um laudo formal prévio, determinando, por conseguinte, o
retorno dos autos a este colegiado para que se examine os estudos internos apresentados pela
Recorrente, a fim de verificar se estes suprem a exigência material de fundamentação econômica
contemporânea à operação.
Passo, portanto, à análise da matéria conforme determinado.

1. DA LEGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS
Antes de adentrarmos o mérito dos estudos internos, faz-se necessário registrar
que, em atenção à determinação da CSRF, a Recorrente, em petição protocolada em 13/12/2024
(fls. 3583/3591), reapresentou a documentação comprobatória de forma organizada.
A Recorrente alerta que o procedimento de digitalização dos autos físicos pode ter
comprometido a identificação visual da documentação original. Diante desse cenário, e
considerando que a Contribuinte, em ato de boa-fé processual, reapresentou estes documentos
de forma legível em sua última manifestação — documentos estes que já haviam sido citados
desde a defesa administrativa inaugural —, impõe-se o dever de analisá-los.
Portanto, a análise probatória que segue tomará por base os documentos carreados
a partir das fls. 3592/3785 (Docs. 01 a 09 anexos à petição).

2. DA ANÁLISE DOS CASOS CONCRETOS
Passo ao exame detido da documentação reapresentada (fls. 3592/3785),
confrontando-a com as premissas de informalidade e liberdade probatória vigentes à época dos
fatos.

2.1 ÁGIOS CARDET e CAUX
No tocante às aquisições da Cardet Holding S.A. e Caux Participações Ltda., a
Recorrente trouxe aos autos elementos que comprovam a existência de tratativas econômicas
fundamentadas anteriormente ao fechamento do negócio.
A documentação acostada às fls. 3630 e seguintes (Doc. 02) evidencia o racional
econômico da operação envolvendo a empresa operacional "Telefutura", contendo projeções de
receitas e fluxos de caixa que fundamentaram o preço pago. O conteúdo material destas folhas
demonstra que a decisão de investimento não foi aleatória, mas pautada em estudo de
viabilidade, contendo projeções detalhadas de receitas, estimativas de custos e fluxos de caixa
descontados que fundamentaram o preço pago (valuation).
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
7
De fato, esta prova reside justamente na sua natureza preparatória: as projeções ali
contidas demonstram que a rentabilidade futura (fundamento econômico) já era o motivador
central da aquisição antes da assinatura do contrato.
Assim, resta suprida a exigência de demonstração prévia. O laudo posterior, emitido
pela KPMG (fls. 3592 e seguintes - Doc. 03), apenas conferiu a chancela técnica necessária para a
escrituração contábil, ratificando e refinando os valores que foram, ao final, legitimamente
amortizados.

2.2 ÁGIO VARANASI
Relativamente ao denominado Ágio VARANASI, esclarece-se preliminarmente que
este ágio decorre da aquisição da participação societária da empresa Telefutura pela holding
Varanasi Administração de Bens S.A.
A glosa fiscal neste ponto baseou-se na extemporaneidade do laudo formal.
Todavia, a Recorrente logrou comprovar a existência de estudos prévios mediante a
documentação juntada às fls. 3671 e seguintes (Doc. 04).
O exame destas folhas permite identificar a "Avaliação Econômico-Financeira"
elaborada pela Pátria Investimentos, tendo por objeto específico a empresa adquirida, datada de
março de 2006, ou seja, cerca de três meses antes da efetivação da aquisição (ocorrida em
30/06/2006). A existência deste estudo prévio da companhia alvo, com data anterior ao
fechamento do negócio, constitui prova de que o fundamento da rentabilidade futura da
Telefutura — que justificou o ágio registrado na Varanasi — já havia sido mensurado e foi
determinante para a transação.

2.3 ÁGIO TIVIT INVESTIMENTOS (Aquisição em Junho/Julho de 2007)
Quanto ao ágio decorrente da aquisição da Softway (via Tivit Investimentos), a
prova material encontra-se consubstanciada nos documentos de fls. 3749 e seguintes (Doc. 08).
Nestas páginas, identifica-se a modelagem financeira e as projeções elaboradas em
momento anterior à conclusão da aquisição das quotas. A análise do seu conteúdo revela as
premissas operacionais, a projeção de EBITDA e o cálculo do valor presente da empresa
(enterprise value) que serviram de base direta para a oferta de preço. Tais elementos comprovam
que, à época da aquisição, a adquirente já possuía a demonstração matemática da rentabilidade
futura, sendo o laudo posterior apenas uma formalização de dados já existentes e agora
devidamente evidenciados nestes autos.

2.4 ÁGIO OPEN
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
8
No que tange ao ágio decorrente da aquisição da Open Concept Serviços Ltda. (Ágio
OPEN), a Recorrente indicou como suporte probatório os documentos acostados às fls. 3711 e
seguintes (Doc. 06).
Compulsando o referido teor documental, identifica-se que o material ostenta a
estrutura técnica típica de um estudo interno de avaliação. As planilhas apresentam projeções
organizadas de receitas, custos e fluxo de caixa, denotando a utilização de metodologia financeira
compatível com um valuation.
Contudo, o documento padece de vício insanável quanto à sua vinculação objetiva.
Da análise das referidas folhas, não é possível localizar o título do trabalho, a autoria, ou qualquer
menção expressa à empresa avaliada ("Open Concept" ou "OPEN"). Trata-se de uma modelagem
financeira tecnicamente estruturada, porém apócrifa e genérica, o que impede este Relator de
aferir se os números ali projetados se referem, de fato, à aquisição em comento.
Logo, este documento não possui a materialidade necessária para suprir a exigência
de demonstração do fundamento econômico do ágio OPEN, mantendo-se a glosa neste particular.

3. DOS ESTUDOS INTERNOS E A RATIFICAÇÃO PELO LAUDO
Para o correto deslinde da questão, é fundamental estabelecer a natureza e a
função dos documentos sob análise.
Primeiramente, cumpre esclarecer que esses estudos internos não apareceram à
época da fiscalização. O procedimento fiscal ateve-se à análise dos laudos formais apresentados,
questionando-os pela sua extemporaneidade. Os estudos internos surgem, portanto, como
elemento corroborador da intenção prévia.
Tais estudos serviram, inequivocamente, como ponto de partida para a empresa
realizar as operações. Eles materializam o racional econômico e a expectativa de rentabilidade que
motivaram a decisão de negócio naquele momento histórico.
Nesse sentido, é natural e esperado que, na prática, os valores constantes nesses
estudos internos não sejam idênticos aos do laudo final. Sendo documentos preparatórios e de
viabilidade, os estudos podem apresentar projeções distintas, inclusive com valores superiores aos
que foram efetivamente registrados e apurados via laudo posterior. A divergência numérica,
portanto, não invalida a prova da intenção, aliás, a meu ver, confirma!

4. DA DEFINIÇÃO DO VALOR AMORTIZÁVEL e CONTEMPORANEIDADE
Por fim, um ponto que deve ser fixado para evitar equívocos conceituais: em que
pese aceitarmos os estudos internos como prova da contemporaneidade e da fundamentação
econômica (o "porquê" do ágio), isso não significa que os valores a serem amortizados sejam
aqueles constantes em tais estudos.
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
9
O valor a ser admitido para fins fiscais e de amortização deve ser aquele constante
no laudo formal, ainda que este tenha sido realizado posteriormente. Logo, o Estudo Interno
valida a existência do fundamento econômico em data anterior à aquisição, suprindo a exigência
temporal e provando a motivação; e o laudo formal, posterior, funciona como a ratificação técnica
e precisa do estudo prévio, ajustando os valores para fins de registro contábil definitivo e
determinando o quantum a ser amortizado.
Com referência à contemporaneidade, acolho as datas mencionadas nos referidos
documentos, tendo em vista, inclusive, a ausência de rigor formal à época, militando em favor do
contribuinte a presunção de boa-fé.
Assim, acolhe-se o estudo interno para validar a existência do fundamento em data
anterior à aquisição (suprindo a exigência temporal), não significando que tais documentos sejam
considerados hábeis para fixar o quantum a ser amortizado.

CONCLUSÃO
Em conclusão, com relação à matéria pendente, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer que os Estudos Internos apresentados (fls. 3592/3785)
constituem suporte documental exigido pela legislação à época para o registro dos Ágios CARDET,
CAUX, VARANASI e TIVIT INVESTIMENTOS, mantendo a glosa exclusivamente em relação ao Ágio
OPEN.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado

Em que pese o voto do i. Conselheiro Relator que entendeu pelo cancelamento das
glosas de ágio das operações CARDET, CAUX, VARANASI e TIVIT INVESTIMENTOS, a Turma
entendeu, após a manutenção parcial da glosa desses ágios pelo voto de qualidade, em segunda
votação, por maioria de votos, que o critério determinado pela CSRF, isto é, de se valer dos
denominados “estudos internos” apresentados pela Recorrente, que esses estudos devem ser
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
10
adotados em sua totalidade, qual seja, inclusive sob o aspecto do quantum relativo a cada um dos
ágios.
Como relatado, o Acórdão no 9101-007.049 – CSRF/1a Turma decidiu pelo retorno
dos autos para este Colegiado, para exame dos estudos internos. Importante, assim, como
efetuado pelo Relator, destacar o seguinte trecho do voto do Relator na CSRF, Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
"Uma vez fixada a divergência em 'laudo extemporâneo, mas validado em estudos
internos', não vejo dúvidas em dar provimento parcial ao recurso, em face da
expressa previsão legal, cuja parte principal destaco acima, uma vez que a lei
emprega a expressão 'demonstração', conceito que não se identifica com o de
'laudo'."
"Em síntese, o contribuinte deve, por ocasião da aquisição da participação,
registrar o ágio e o seu fundamento econômico com base em demonstração a ser
arquivada como comprovante da escrituração, que não necessariamente
precisava se caracterizar como um laudo."
"A decisão de piso, contudo, não adotou referido entendimento, razão pela qual
manteve a exigência, sem a apreciação dos estudos internos referidos pelo
contribuinte."
"Desse modo, deve-se dar provimento ao recurso especial, mas em parte para
que se apreciem os estudos internos contemporâneos a justificar materialmente o
fundamento econômico da rentabilidade futura dos ágios."

O que se observa nos autos é de que os laudos juntados de forma extemporânea
pela Recorrente, que foram rechaçados por esse colegiado, por ocasião da decisão materializada
pelo Acórdão no 1301-003.284, não foram convalidados pela CSRF.
A CSRF foi expressa sobre a validade dos ágios CARDET, CAUX, VARANASI e TIVIT
INVESTIMENTOS, lastreados nos denominados estudos internos, que constam devidamente
juntados ao presente processo.
Dessa forma, se a decisão da CSRF é no sentido de que tais estudos são aptos para
convalidar os registros das parcelas sujeitas à amortização futura, resta, como consectário lógico,
que são estes os valores constantes nesses estudos que devem ser considerados como ágio
passível de amortização e não aqueles registrados nos laudos extemporâneos.
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.963 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
11
Decidir de forma diversa é aplicar uma solução no mínimo contraditória na medida
que os “estudos” seriam considerados apenas para justificar a temporalidade do registro, mas o
quantum dos valores relativos à ágio seriam obtidos em terceiros documentos.
Por essa razão, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
limitar a amortização somente em relação aos ágios “CARDET”, “CAUX”, “VARANASI” “TIVIT
INVESTIMENTOS” nos exatos limites quantitativos definidos nos denominados “estudos internos”.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 3825
DF CARF MF
Original